Tribunal: CARF
Processo: 10325.001218/2002-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.001218/2002-42
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-010.826 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
AGROPECUÁRIA CARACOL LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1998
EMBARGOS INOMINADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO ACERCA DO RECURSO INTERPOSTO. NULIDADE DO
ACÓRDÃO DE RECURSO ESPECIAL.
Devem se acolhidos os embargos para que haja o efetivo contraditório, no
âmbito do processo administrativos fiscal, diante da ausência de intimação do
Sujeito Passivo a respeito da admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para anular o acórdão 9202-008.995, de 06 de outubro de 2020, e determinar a
intimação do sujeito passivo acerca do Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional e do Despacho de Admissibilidade desse recurso, para possibilitar ao sujeito passivo a
apresentação de contrarrazões.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.001218/2002-42
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.826 - CSRF/2a Turma
Processo no 10325.001218/2002-42

Trata-se de Embargos Inominados interposto pela Fazenda Nacional de e-fls.
408/419, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 9202-008.995 (e-fls. 518/522),
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 1998 ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR DO ITR.
É necessária a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, em
data anterior ao fato gerador, para o fim de desoneração da base de cálculo do ITR.
A decisão foi resumida da seguinte forma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro
Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe negou provimento.
A PGFN teve ciência desse acórdão conforme fl. 524.
Os autos foram encaminhados à Unidade da RFB de origem para ciência ao
sujeito passivo e adoção das demais providências da alçada daquele órgão.
Ato seguinte, a Unidade da RFB retornou o processo ao CARF, por meio do
despacho de fl. 529, com a informação de que não consta nos autos documento que comprove a
ciência ao contribuinte do recurso especial apresentado pelo Procurador da Fazenda Nacional.

Ficou constatado, conforme apontado no Despacho de fls. 532, que o AR de e-fls.
469 (também juntado à e-fl. 10/11) refere-se à intimação de e-fls. 467/468 (também juntada à e-
fl. 02/03), relativa apenas ao acórdão de embargos (no 2201-01.264); e que o AR de e-fls. 502
refere-se ao saneamento solicitado pelo CARF no despacho de e-fls. 499/501 (para ciência do
primeiro acórdão, no 301-34.159, que tratou do mérito)
Não consta neste processo a formalização de ciência ao contribuinte do recurso
especial da Fazenda Nacional (e-fls. 518/522) nem do despacho que lhe deu seguimento (e-fls.
421/423), a fim de que fosse oportunizado ao sujeito passivo apresentar contrarrazões, se
desejasse.
Diante disso, foi dado seguimento ao Recurso Inominado e feito o devido
encaminhamento desses embargos para apreciação por esta 2a Turma da CSRF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Consoante narrado, a Unidade da RFB retornou o processo ao CARF, por meio do
despacho de fl. 529, com informação no sentido da inexistência, nos autos, de documento que
comprove a ciência ao contribuinte do recurso especial apresentado pelo Procurador da Fazenda
Nacional.
Ficou constatado, conforme apontado no Despacho de fls. 532, que o AR de e-fls.
469 (também juntado à e-fl. 10/11) refere-se à intimação de e-fls. 467/468 (também juntada à e-
fl. 02/03), relativa apenas ao acórdão de embargos (no 2201-01.264); e que o AR de e-fls. 502
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.826 - CSRF/2a Turma
Processo no 10325.001218/2002-42

refere-se ao saneamento solicitado pelo CARF no despacho de e-fls. 499/501 (para ciência do
primeiro acórdão, no 301-34.159, que tratou do mérito).
Portanto, considerando que não consta neste processo a formalização de ciência
ao contribuinte do recurso especial da Fazenda Nacional (e-fls. 518/522) nem do despacho que
lhe deu seguimento (e-fls. 421/423), a fim de que fosse oportunizado ao sujeito passivo
apresentar contrarrazões, o Colegiado entende que deve ser anulado o Acórdão 9202-008.995, a
fim de que seja respeitado o efetivo contraditório.
Diante do exposto, voto em acolher os embargos para anular o acórdão 9202-
008.995, de 06 de outubro de 2020, e determinar a intimação do sujeito passivo acerca do
Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional e do Despacho de
Admissibilidade desse recurso, para possibilitar ao sujeito passivo a apresentação de
contrarrazões.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 537
DF CARF MF
Original